Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723365-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: CECI RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra o agravante por CECI RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA, homologou valores sem considerar a alegação de excesso apresentada pelo devedor (ID 236012523). Em suas razões (ID 72779898), alega que: 1) a agravada contestou a quantia depositada pela agravante e sustentou haver um saldo a ser adimplido no valor de R$ 12.825,03; 2) a contadoria judicial apurou um saldo remanescente de R$ 12.421,34; 3) o juízo homologou em parte os cálculos da contadoria e determinou o abatimento de R$ 2.876,95 e intimou a agravante para depositar o valor de R$ 9.544,39; 4) a decisão deve ser reformada, pois há excesso de execução; 5) a decisão apenas autorizou o abatimento do valor de uma parcela, todavia não alterou os valores dos honorários e demais multas aplicadas nos cálculos; 6) o cálculo elaborado pela contadoria, ao abater o valor de uma parcela, não considerou o impacto da parcela excluída nas demais parcelas, o que acresceu um mês adicional de juros e correção monetária e influiu indevidamente no saldo remanescente; 7) os autos deveriam retornar à contadoria para o novo cálculo; 8) o saldo remanescente deveria ser de R$ 8.440,46; 9) há excesso de execução no valor de R$ 1.103,93. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à contadoria para adequação do cálculo. Preparo recolhido (ID 72781939). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, incabível o efeito suspensivo. A controvérsia reside em determinar se há excesso de execução. No caso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Não há determinação de penhora ou restrição ao patrimônio da agravante capaz de causar prejuízo irreparável. O direito também não é evidente, em análise superficial, os juros e correção monetária incidiram sobre cada parcela de forma individual. Logo, a exclusão de uma parcela, a princípio, não impacta as demais. Ademais, não há comprovação do depósito da parcela incontroversa de R$ 8.440,46. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator